Tribunal: STF
Processo: ARE 1493808
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO HÍBRIDA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO ENDEREÇADO AO STF. INCABÍVEL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. QUESTÃO DE MÉRITO NÃO DEBATIDA NO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido da impossibilidade de interposição de recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão pelo juízo de origem. Precedentes.



    2. A matéria aqui controvertida, nos moldes em que decidida pelo STJ, possui natureza eminentemente infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição da República. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.